Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702647-23.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BEATRIZ CAMPOS D E C I S Ã O A presente controvérsia envolve discussão de tema afetado ao rito da repercussão geral (Tema de Repercussão Geral n. 1.170) do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, suspenda-se a tramitação do processo até a publicação do acórdão do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão de id 39004904, p. 4-5. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator